Tribunal: TJMT
Processo: 1013311-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013311-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRUNO FIORAVANTE - CPF: 361.496.708-56 (ADVOGADO), GUILHERME KOK - CPF: 016.587.180-62 (AGRAVANTE), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (AGRAVADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

GUILHERME KOK

AGRAVANTE(s):

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S/A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - SACAS DE SOJA

- REGRA DO ART.809 DO CPC/15 - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELO CORRESPONDENTE EM PECÚNIA DA COISA NÃO ENTREGUE –

MULTA CONTRATUAL DE 10% NOS CÁLCULOS - ARGUIÇÃO DE NATUREZA COMPENSATÓRIA

– DESCABIMENTO – POSSIBILIDADE DE EXCUSSÃO JUNTAMENTE COM O PRINCIPAL - DECISÕES ANTERIORES QUE JÁ TRANSITARAM EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA APRECIAÇÃO – ART.505 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do
caput
do art.505 do CPC/15, uma vez definida em decisões anteriores, já transitadas em julgado, tanto a natureza moratória da multa contratual prevista para o caso não entrega a tempo e modo da soja contratada, quanto a possibilidade de sua cobrança conjuntamente com o principal na execução que teve prosseguimento com base no art.809 do mesmo Código – ou seja, pelo correspondente em pecúnia do volume do produto não entregue segundo a cotação de mercado –, tais questões já não mais poderão ser novamente reanalisadas.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

GUILHERME KOK

AGRAVANTE(s):

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
GUILHERME KOK
,

contra a decisão singular proferida na
Execução para Entrega de Coisa Incerta
n. 0009321-09.2016.8.11.0037 (posteriormente convertida em
Execução por Quantia Certa
) ajuizada por
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S/A
, a qual, apesar de reconhecer a existência de um pequeno erro material no valor apurado pelos cálculos do exequente – correspondente ao valor de 1 (uma) dentre 6.432,14 sacas de soja – determinando a intimação da credora para a apresentação de novo memorial descritivo no prazo de 15 (quinze) dias, concluiu pela legitimidade da multa contratual de 10% contabilizada nos cálculos da exequente agravada.

Sustenta o recorrente que embora o magistrado tenha corrigido “gravíssimo erro material” noticiado no cálculo de ID. n. 52592717 - Pág. 11 dos autos de origem, manteve o indevido cômputo de multa penal de 10%.

Afirma que a referida multa é de natureza penal compensatória, constituindo verdadeira composição de perdas e danos, de maneira que não pode o exequente agravado aproveitá-la na conversão que intentou.

Alega que dispondo o título o valor expresso em coisa, poderá o credor requerer a imediata liquidação das perdas e danos, representada, no caso, pela multa penal compensatória.

Defende que, nos termos da jurisprudência do STJ,
“ainda que concluída a fase de conhecimento, verificando o juiz a impossibilidade prática do cumprimento da obrigação, converterá a prestação em perdas e danos e prosseguirá a execução, devendo apenas observa o contraditório quanto a possíveis causas excludentes de responsabilidade que poderão ser objeto de impugnação pelo devedor”
, de maneira que a multa em questão não poderia ser excutida no presente procedimento.

Aduz que o erro material não se sujeita à preclusão, sendo corrigível a qualquer tempo.

Assevera ser imprescindível que se instaure procedimento de prévia liquidação para, somente depois disso, dar seguimento aos trâmites da execução por quantia certa (procedimento expropriatório), nos termos do art. 829 do CPC/15, de maneira a garantir que a execução se dê da forma menos gravosa ao executado, evitando-se, ainda, o enriquecimento ilícito da credora recorrida.

Com tais argumentos, pugnou pela suspensão do trâmite do feito executivo até o julgamento definitivo do recurso, requerendo, no mérito, a reforma da decisão impugnada para afastar do
quantum debeatur
o cômputo da multa contratual de 10%, sob pena de enriquecimento sem causa.

O pedido de liminar recursal foi indeferido no ID. n. 172300681.

Contra tal decisão monocrática, o recorrente interpôs o Agravo Interno de ID. n. 173074179, pugnando pela tutela recursal de urgência, pelas mesmas razões trazidas no Agravo de Instrumento.

Contrarrazões da agropecuária credora no ID. n. 174852652, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A despeito da tentativa do agravante em requentar, nessa quadra processual, velhos argumentos já superados, certo é que o comando emanado do juízo singular, inclusive no que respeita à multa moratória, não constitui tecnicamente uma conversão extemporânea da
execução para a entrega de coisa incerta
em
execução por quantia certa
, mas sim um mero cumprimento daquilo que prevê o art.809 do CPC/15, também aplicável às execuções para a entrega de coisa incerta, nos termos do art.813 do mesmo Código.

É o que já ficou decidido no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1002475-60.2022.8.11.0000, quando essa Câmara assim consignou:

“
Segundo dos autos consta,
Ação de Execução para entrega de coisa incerta
foi manejada em 13.10.2016, com base na Cédula de Produto Rural n. 10-002/2016 (ID. n. 118169962), através da qual o agravante se comprometeu a entregar à exequente, até 30.03.2016, 9.280 sacas de soja de 60Kg, correspondentes a 556.800 Kg do produto, levando em consideração que o emitente da cédula entregou apenas 333.720 Kg, correspondentes a 5.562 sacas de 60Kg, quedando-se inadimplente com
223.080 Kg
do produto, equivalentes a
3.718 sacas
de 60 Kg.

De acordo com os cálculos apresentados pelo credor junto à inicial executiva, devidamente acrescido de multa moratória contratual de 10% sobre a fração inadimplida e de juros de mora legais (1% ao mês), desde o vencimento até a propositura da execução, o volume total do produto a ser entregue corresponderia a 4.331,5 sacas de 60Kg que, ao preço de R$58,94 por saca ao tempo do ajuizamento da execução, corresponderia a
R$255.298,61
(= 4.331,5 sacas X
R$58,94
).

Apesar de devidamente citado, o executado, ora agravante, não cumpriu a obrigação de entrega das sacas de soja liberalmente assumida, tampouco apresentou qualquer manifestação acerca da existência e qualidade da quantia pleiteada.

Segundo a exequente agravada, função dessa inércia e do fato de o produto objeto do contrato exequendo ser da safra 2015/2016, manejou em 01.04.2021 pedido de conversão da execução da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia, com a consequente liquidação do
quantum
exequendo.

Ao receber tal requerimento, o julgador se limitou a determinar a intimação da exequente para que apresentasse documento comprobatório da cotação do produto.

Inconformado, o executado opôs embargos de declaração contra tal
decisum
alegando, em síntese, omissão e contradição pelo fato de não ter sido intimado sobre a liquidação da ação, manifestando, ainda, sua discordância a respeito do pedido de conversão da ação para quantia certa.

No entanto, além de rejeitar os citados aclaratórios, o juízo singular proferiu a seguinte decisão:

‘[...]

Vistos etc.

Nos termos do artigo 809 do Código de Processo Civil, o exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente, acrescentando o § 1o que não constando do título o valor da coisa e sendo impossível sua avaliação, o exequente apresentará estimativa, sujeitando-a ao arbitramento judicial.

Para efeito de liquidação e admissão da estimativa apresentada pelo credor, intime-se a parte exequente para apresentar documento comprobatório da cotação do produto, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.’ (ID. n. 118169954 - Pág. 3)

Pois bem.

A despeito de tudo o que foi requerido pela parte agravada na petição que ensejou a decisão recorrida, certo é que o comando emanado do juízo singular em tal
decisum
não constitui uma conversão extemporânea da
execução para a entrega de coisa incerta
em
execução por quantia certa
, mas sim mero cumprimento daquilo que prevê o art.809 do CPC/15, também aplicável às execuções para a entrega de coisa incerta, nos termos do art.813 do mesmo Código. Senão vejamos o que dispõe a citada norma legal:

‘Art. 809. O exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa,
quando
essa se deteriorar, não lhe for entregue,
não for encontrada
ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente.

§ 1o Não constando do título o valor da coisa e sendo impossível sua avaliação, o exequente apresentará estimativa, sujeitando-a ao arbitramento judicial.

§ 2o Serão apurados em liquidação o valor da coisa e os prejuízos.’

Além disso, em princípio, o
caput
art.809 do CPC/15 não condiciona a possibilidade de o credor requerer o recebimento do valor da coisa à comprovação de seu perdimento ou deterioração daquilo que deveria ser entregue.

Significa isso dizer que o direito do credor ao recebimento do valor da coisa a que se estava obrigado a entregar pode surgir no caso de não ser atendida a ordem judicial de entrega por parte do obrigado inadimplente.

Ademais, não há se falar em cerceamento de defesa, na medida em que não fora determinada a penhora ou qualquer outro tipo de constrição de valores apurados unilateralmente pela agravada como sugere o agravante.

Ao contrário, a ordem emanada da decisão agravada foi justamente a intimação do executado para poder se manifestar acerca da estimativa da cotação do produto apresentada pelo credor e, assim, permitir a correta liquidação do crédito, na forma dos §§1o e 2o do já citado art.809 do CPC/15 – o que, aliás, nem era necessário, haja vista que o produto não entregue se trata de
commodity
, cujo preço é fixado pelo mercado internacional, podendo ser facilmente auferido em
sites
oficiais na data contratada para a entrega.

De todo o modo, tendo o juízo singular franqueado ao executado recorrente a possibilidade de se manifestar acerca do valor do
quantum
exequendo a ser indicado pelo credor para evitar qualquer arguição futura de nulidade por cerceamento de defesa.

Não fosse isso o bastante, importante ainda deixar claro que também não há se falar em suposta alteração do pedido autoral após a estabilização da demanda como equivocadamente supõe o executado, mas sim a garantia de uma prerrogativa do credor exequente que se opera
ope legis
.

Por fim, relembre-se que, inconformado com a decisão que indeferiu a liminar recursal, o agravante opôs embargos de declaração sustentando genericamente que mencionado
decisum
teria incorrido uma determinação
extra petita
.

Todavia, como se pode perceber, a decisão embargada se limitou a não conceder efeito suspensivo à decisão de primeiro grau, a qual e apenas havia determinado a intimação do executado agravante para manifestar-se acerca estimativa da cotação do produto apresentada pelo credor e, assim, permitir a correta liquidação do crédito, na forma dos §§1o e 2o do já citado art.809 do CPC/15.

Na ocasião, a decisão limitou-se a consignar, no campo da fundamentação – e não na parte dispositiva –, que nem mesmo seria necessária essa intimação uma vez que o preço da
commodity
negociada entre as partes é facilmente aferível em
sites
especializados.

Ou seja, não foi proferido nenhum comando que extrapolasse as pretensões de qualquer das partes.

A esse respeito, aliás, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de
que
‘não há falar em julgamento extra petita quando o órgão julgador não afronta os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco concede providência jurisdicional diversa da requerida, respeitando o princípio da congruência’
na medida em que
‘os pedidos formulados devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta, mesmo porque a obrigatória adstrição do julgador ao pedido expressamente formulado pelo autor pode ser mitigada em observância aos brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e iura novit curia (o juiz é quem conhece o direito)’
(REsp 1605466/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 28/10/2016

E tal decisão transitou em julgado em 06/03/2023, muito antes, portanto, da prolação da decisão agravada (em 30/05/2023).

Além disso, a natureza moratória da multa contratual de 10% contabilizada nos cálculos da credora agravada, assim como a exigibilidade da sua cobrança está superada pelo trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos dos
Embargos à Execução
n. 0005024-22.2017.8.11.0037. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA DA OCORRÊNCIA NOVAÇÃO VERBAL A ENSEJAR A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE AJUSTE VERBAL APENAS PARA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VENCIMENTO EM QUATRO MESES – CONVENÇÃO QUE NÃO CONSUBSTANCIA NOVAÇÃO – PARTES E OBRIGAÇÃO MANTIDAS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO - JUROS DE MORA A INCIDIR A PARTIR DA DATA DE PRORROGAÇÃO – INÉRCIA DO EXECUTADO NA ENTREGA DO PRODUTO MESMO NA DATA DO NOVO VENCIMENTO -
MANTIDA A MULTA MORATÓRIA DE 10%
- EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE MÍNIMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme a jurisprudência do STJ, a novação constitui modo de extinção da obrigação pretérita, na qual as partes têm intenção de formar uma nova obrigação (animus novandi). (AgInt no AREsp 1535055/PR) No entanto, com base na orientação da mesma Corte, o acordo extrajudicial firmado entre credor e devedor principal para mera prorrogação do pagamento da dívida não implica em novação uma vez que tanto as partes quanto a obrigação em si continuam as mesmas. Se o coordenador técnico da empresa exequente/embargada confirma em seu depoimento que, em função da baixa produtividade de sementes de milho objeto de outro contrato havido entre as partes, houve sim um ajuste verbal sob a orientação da diretoria comercial da credora exequente, convencionando a prorrogação do prazo final para a entrega da soja prometida na CPR, somente a partir nesse novo vencimento é que o título se tornou exigível, e passível de acréscimo de juros de mora. Contudo, se na data do ajuizamento da execução já se havia escoado o novo prazo (prorrogado) de vencimento, não há se falar em extinção da execução por falta de condições da ação ou pressupostos processuais,
sendo evidente a exigibilidade do título,
inclusive com a multa moratória.
- (TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC N.U 0005024-22.2017.8.11.0037, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 11/08/2021, publ. no DJE 17/08/2021)

E o acórdão da ementa acima também transitou em julgado, ainda em 12/08/2022.

Sendo assim, imperioso aplicar ao caso o
caput
do art.505 do CPC/15, segundo o qual
“nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”
.

No mais, a apuração do
quantum
exequendo não demanda maiores discussões, sendo aferível por simples cálculos aritméticos.

Desta feita, por não encontrar qualquer desacerto na decisão agravada que pudesse beneficiar o executado recorrente, a sua manutenção é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso e, por consequência, julgo prejudicado o Agravo Interno de ID. n. 173074179
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023